Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. credibilidade. laudos periciais. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 40, III, Lei no 11.343/2006. natureza objetiva. IMEDIAÇÕES DE estabelecimento de ensino. majorante MANTIDA. regime inIcial fechado MANTIDO. RECurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA.
1. Não há que se falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia pela ausência de perícia nas mídias juntadas aos autos, uma vez que produzidas pela equipe policial responsável pela investigação. Não bastasse, as imagens estão em conformidade com a prova oral produzida e com o laudo de exame químico que atestou a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, de sorte que não foram as únicas provas a formar o convencimento do julgador.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, com imagens e fotos do crime, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substância entorpecente, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação tanto para a conduta prevista no artigo 28 quanto para a prevista no artigo 33, § 3o, ambos da Lei no 11.343/2006.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
4. A jurisprudência majoritária entende que comprovado que o crime de tráfico foi cometido em local com grande circulação de pessoas, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343. Demais disso, trata-se de majorante de ordem objetiva, pelo que desnecessário quaisquer provas de que o fluxo de pessoas no local do crime facilite a difusão ilícita das substâncias entorpecentes, ou mesmo que a droga apreendida se destinasse aos frequentadores do local. 4.1. Nesse sentido, o fato de o crime ser praticado nas imediações de um estabelecimento de ensino, tal como previsto no dispositivo pertinente, não pode ser tratado como elemento meramente circunstancial, mesmo porque recebeu do legislador, de forma objetiva e expressa, maior censura.
5. Em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal, à quantidade de pena aplicada (superior a 4 anos) e ao fato de o acusado contar com condenação recente por delito idêntico, razoável a fixação do regime inicial fechado, porque mais adequado à punição e à prevenção de novos delitos.
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido apenas para sanar erro material na primeira fase da dosimetria da pena.